Tribunal: TJES
Processo: 0006436-56.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006436-56.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006436-56.2018.8.08.0030

APELANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A.

APELADOS: MUNICÍPIO DE LINHARES, LUIZ CARLOS SILVA e ELOISA HELENA SALVADOR SILVA

JUIZ: DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e pela VALE S.A. em face de sentença (Id. 2259818 – págs. 9/19, integralizada (Id. 2259819 – págs. 35/36), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, no bojo da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por LUIZ CARLOS SILVA e ELOISA HELENA SALVADOR SILVA em desfavor das ora apelantes e do MUNICÍPIO DE LINHARES, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar

as partes rés – Samarco Mineração S/A e Vale S/A, solidariamente, a pagarem a cada parte autora a quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), a título de compensação por danos morais; tal como, confirmar a tutela provisória que lhe determinou o pagamento de auxílio moradia durante o período em que os autores foram forçados a deixar sua residência.

Nas razões recursais de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (Id. 2259819 –págs. 39/95), vindica-se a reforma da sentença argumentando, em suma, a: (i) impossibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista, porquanto inexiste relação de consumo; (ii) necessidade de apreciação da denunciação da lide ao Município de Linhares, devendo este ser responsabilizado pelos danos ocorridos; (iii) inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; (iv) Subsidiariamente, requer-se a minoração da verba indenizatória extrapatrimonial, com incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.

Contrarrazões do Município de Linhares (Id. 2259884 – págs. 19/39) pelo desprovimento do apelo interposto pela Samarco.

Em seu apelo, VALE S.A. (Id’s. 2259833 –págs. 8/ 2259884 pág. 5), argui a (i) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; (ii) ausência de responsabilidade da Vale em relação aos eventos que culminaram nos supostos danos sofridos pelos apelados; (iii) inexistência do dever de indenizar ante a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da Vale; (iv) ausência de comprovação dos danos morais; (v) improcedência do pleito autoral, ao menos, em face da Vale; (vi) redução do
quantum
indenizatório moral.

Contrarrazões pelos autores Luiz Carlos Silva e Eloisa Helena Salvador Silva (Id. 2259884 – págs. 59/65) rechaçando os fundamentos recursais, perseguindo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 26/07/2022

A SRA. ADVOGADA MARIA DE SÁ FORTES DOREA:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores.

Gostaria de abrir essa sustentação oral chamando atenção para a diferença desse caso em relação a outros casos oriundos do rompimento da barragem de Mariana em 2015 que já foram julgados por esta colenda Câmara. Qual a principal diferença desse caso? Os alegados danos sofridos pela parte autora não foram diretamente causados pelo rompimento. Não à toa eles, supostamente, ocorreram vários anos depois.

Qual é a questão aqui envolvida? Atendendo a um pedido do município de Linhares, por determinação judicial, foi construído um barramento para impedir que as águas do Rio Doce se comunicassem com as águas da Lagoa Juparanã.

A Samarco sempre se manifestou contra a construção desse barramento de forma emergencial, sem licitação, sem estudos, sem avaliação de impacto, enfim. Isso é uma discussão judicial que perdura até hoje nos autos da respectiva ação civil pública. De todo modo, esse barramento foi construído em atenção estritamente à decisão judicial.

Anos depois do rompimento da barragem de Mariana, no período chuvoso, com as enchentes que assolaram o Espírito Santo, a Lagoa Juparanã encheu e a água alagou o entorno. O que os autores alegam? Que esse alagamento do entorno teria sido causado pelo rompimento, porque esse barramento teria impedido que as águas da Lagoa Juparanã desaguassem e que, com esse alagamento, teriam sofrido danos em sua residência, danos morais e danos materiais.

O primeiro ponto que gostaria de trazer aqui para chamar atenção de Vossas Excelências é o fato de que os supostos danos claramente não são diretamente causados pelo rompimento, porque não apenas eles existiram anos depois, mas nosso ordenamento jurídico utiliza-se da teoria do nexo causal direto e imediato e quando olhamos para esses supostos danos, quais são os dano? Dano do alagamento da Lagoa Juparanã que teria causado dano na residência anos depois. O rompimento da barragem não causou o alagamento da Lagoa Juparanã, que por si teria causado danos na residência, uma coisa está completamente dissociada da outra. No Brasil não usamos a teoria das concausas, mas sim dano direto é imediato.

Nesse ponto, gostaria de pedir a reforma da sentença de primeira instância para afastar a condenação dos danos morais.

Nesse ponto, gostaria de fazer um gancho e falar que a sentença de primeira instância afastou a condenação em danos materiais, a petição inicial dos autores, ora apelados, foi julgada inepta, justamente porque não foi feita uma mínima prova dos danos materiais e essa prova dos danos materiais, alegadamente suportados, não era uma prova de difícil realização, com bem pontuado pelo douto juízo a quo, bastava que os autores tirassem foto do suposto alagamento no seu imóvel, juntassem um orçamento de um pedreiro para realização de reformas, eram provas simples, não eram provas de difícil obtenção, não é à toa que os danos materiais foram rechaçados.

O que acontece e gostaria de chamar atenção é: porque os danos materiais foram rechaçados por não tenho a mínima prova e os danos morais foram presumidos? Nesse particular aponta-se, data vênia, uma certa incongruência da sentença.

Seguindo nesses termos, a questão é: como presumir o dano moral e não presumir o dano material? O que a sentença ponderou? Os danos morais seriam presumidos porque provavelmente teria havido um dano na questão sanitária: acesso ao banheiro e questões assim relacionadas. Novamente, não tem nenhuma prova dessas nos autos, não era uma prova difícil de ser feita, bastava tirar foto, juntar orçamento, enfim, não era uma prova de difícil realização. Nada disso tem nos autos.

Rememorando, temos aqui a questão de que esse suposto dano não tem relação direta e muito menos imediata com o rompimento, foi anos depois, reitero, temos a questão que os danos materiais foram excluídos da sentença de primeira instância justamente porque não foram provados, nenhuma prova mínima nem robusta.

Por isso, pleiteamos que a sentença seja reformada para que os danos morais sejam afastados.

Subsidiariamente, na eventualidade desta colenda Câmara entender de forma diversa, gostaria de pleitear ao mínimo a redução do valor indenizatório. Por que isso? O Superior Tribunal de Justiça utiliza o método bifásico ao fixar a condenação por danos morais, nesse sentido o juízo de primeira instância utilizou um julgado do STJ que fixou os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 2012, o que hoje corresponde a mais ou menos de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Pelo método bifásico, parte-se de um caso base e, considerando as particularidades do caso específico, a condenação em danos morais é majorada ou minorada. No caso em tela, sem qualquer justificativa, essa condenação de R$8.000,00 (oito mil reais), R$13.000,00 (treze mil reais) atualizados, foi mais do que dobrada para mais de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) por réu.

Gostaria de dizer que o julgado do caso base utilizado pelo STJ foi um caso de invasão de rejeitos na casa da pessoa, houve um rompimento, muito anterior, o julgado é do ano de 2012, e em razão desse rompimento houve uma invasão de rejeitos na casa da pessoa. Nos presentes autos não tem nenhuma alegação de invasão de rejeitos, também pudera, foi anos depois e em Sooretama, que é bastante longe do Rio Doce.

O que aconteceu? A sentença partiu do pressuposto de um julgado de invasão de rejeitos que, seguindo pelo método bifásico, deveria partir dessa base e reduzir, porque o caso, se entendesse pelos danos, os quais entende-se que não existiram e se existiram não foram causados pelo rompimento, deveria ter sido minorado, porque de qualquer ângulo que se analise, o alagamento de uma lagoa é completamente diferente de invasão de rejeitos na propriedade. Então, deveria partir desse julgamento do STJ e minorar e foi feito o contrário, mais do que dobrou sem nenhuma explicação.

Em razão disso, pugna-se, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório e, nesse particular, gostaria de chamar atenção para os procedentes. Como mencionei, ao despachar memoriais, esses casos, por serem tão posteriores ao rompimento, as sentenças estão sendo proferidas nesse ano e as apelações estão começando a chegar ao Tribunal, tanto é que, até onde eu tenho conhecimento, essa é a primeira desta colenda Câmara.

Gostaria de chamar atenção para dois julgados que foram proferidos na semana passada em primeira instância, uma sentença condenou em danos morais por R$ 1.000,00 (mil reais) e a outra em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada réu, valores bem diferentes do que mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) por réu.

A primeira Câmara Cível, ao julgar a primeira apelação desse tipo de caso, minorou a condenação de danos morais de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão desses precedentes e considerando tudo que foi aqui exposto, gostaria de pedir a consideração de Vossas Excelências para dar provimento à apelação para reforma integral da sentença ou, ao menos, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a ilustre advogada, que trouxe alguns pontos que quero enfrentar melhor, em razão disso, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao apelo da VALE S. A., bem como
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0006436-56.2018.8.08.0030

APELANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E VALE S.A.

APELADOS: LUIZ CARLOS SILVA, MUNICÍPIO DE LINHARES E ELOÍSA HELENA SALVADOR SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
VALE S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU PROVIMENTO ao apelo da VALE S.A.
, de modo a afastar a sua condenação
, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
tão somente para indexar a atualização dos juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, qual seja 01/02/2018, vedada a sua cumulação com correção monetária,

reformando a sentença no tocante a esses pontos.

É como voto.

Vitória, 08 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e pela VALE S.A. em face de sentença (Id. 2259818 – pág. 9/19, integralizada (Id. 2259819 – págs. 35/36), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, no bojo da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por LUIZ CARLOS SILVA e ELOISA HELENA SALVADOR SILVA em desfavor das ora apelantes e do MUNICÍPIO DE LINHARES, cujo
decisum
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar

as partes rés – Samarco Mineração S/A e Vale S/A, solidariamente, a pagarem a cada parte autora a quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), a título de compensação por danos morais; tal como, confirmar a tutela provisória que lhe determinou o pagamento de auxílio moradia durante o período em que os autores foram forçados a deixar sua residência.

Nas razões recursais de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (Id. 2259819 –págs. 39/95), vindica-se a reforma da sentença argumentando, em suma, a: (i) impossibilidade de inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista, porquanto inexiste relação de consumo; (ii) necessidade de apreciação da denunciação da lide ao Município de Linhares, devendo este ser responsabilizado pelos danos ocorridos; (iii) inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato ilícito, dano e nexo causal; (iv) Subsidiariamente, requer-se a minoração da verba indenizatória extrapatrimonial, com incidência dos juros moratórios a partir do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.

Já a VALE S.A. (Id’s. 2259833 –pág. 8/ 2259884 pág. 5), em seu apelo argui a (i) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; (ii) ausência de responsabilidade da Vale em relação aos eventos que culminaram nos supostos danos sofridos pelos apelados; (iii) inexistência do dever de indenizar ante a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da Vale; (iv) ausência de comprovação dos danos morais; (v) improcedência do pleito autoral, ao menos, em face da Vale; (vi) redução do
quantum
indenizatório moral.

Ab initio
, para melhor compreensão do caso
sub examine
, tenho por relevante historiar celeremente o contexto fático que culminou na presente demanda.

A temática afeta aos autos diz respeito ao conhecido rompimento da barragem de rejeitos de minério de fundação no Estado de Minas Gerais, de propriedade da Samarco Mineração, fato que ocasionou numa profusão de lama de detritos lançados no Rio Doce, descendo a caminho do Estado do Espírito Santo, causando impactos ambientais e sociais ao longo de toda a Bacia Hidrográfica.

Infere-se do relato exordial que, para evitar a contaminação decorrente dos rejeitos na Lagoa Juparanã, fora construída uma barragem emergencial executada, a princípio, pelo Município de Linhares e, posteriormente, pela própria Samarco.

As barragens promoveram o represamento da água da Lagoa Juparanã, evitando-se que esta escoasse pelo Rio Doce, por meio do Rio Pequeno.

Ocorre que, no final do ano de 2016, a construção da barragem acarretara no aumento do volume hídrico da Lagoa Juparanã, agravando-se a situação, sobretudo, pela incidência das chuvas e de seu próprio afluente (Rio São José), sem, entretanto, nenhum escoamento, em virtude do represamento.

Por conseguinte, narra-se que o nível da água excedeu ao limite da barragem, passando a atingir as áreas habitadas e de manejo ao longo do curso da Lagoa Juparanã, no mês de fevereiro de 2018.

Pelo arrazoado, os autores/apelados - Luiz Carlos Silva e Eloisa Helena Salvador Silva, ajuizaram a demanda reparatória com pedido de tutela antecipada, porquanto tiveram a sua moradia afetada pela inundação, a qual se localiza na comunidade denominada
Patrimônio da Lagoa Juparanã
.

Ressalto que o pleito liminar antecipado, concernente à prestação de auxílio moradia em favor dos autores/apelados, no valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), foi deferido em decisão interlocutória consubstanciada no relatório produzido pela Defesa Civil, a qual fora mantida e confirmada, à unanimidade, nesta Egrégia Terceira Câmara Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0010313-67.2019.8.08.0030, recurso este de minha relatoria.

Transcorrido o trâmite regular do feito, o juízo
a quo
, por seu turno, julgou parcialmente a demanda condenando as ora apelantes - Samarco Mineração S/A e Vale S/A, solidariamente, a pagarem a cada parte autora a quantia de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), a título de compensação por danos morais.

Pois bem.

Feito esse escorço fático, tal como por haver similitude entre os recursos aventados, passo a análise conjunta dos apelos.

A controvérsia cinge-se em averiguar a responsabilidade das rés – Samarco e Vale, frente aos danos sofridos pelos autores, causados pela cheia da Lagoa Juparanã, em fevereiro do ano de 2018, a ensejar eventual reparação de natureza extrapatrimonial.

De logo registro que, não obstante os apelantes atribuírem a responsabilidade ao Município de Linhares pelo evento danoso, a jurisprudência deste Sodalício é assente em repeli-la, notadamente por haver sido reconhecido, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030, o dever da Samarco pela
construção
e
manutenção das barragens
da Lagoa Juparanã,
in verbis:

“
Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município,
restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022). (Grifei).

Noutro vértice, a despeito da alegada inaplicabilidade do Diploma Consumerista, em virtude da ausência de relação de consumo, tem-se que
“é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que,
embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo
, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180106327, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022). (Grifei).

No que tange à natureza da responsabilidade civil das rés, na esteira da jurisprudência da Corte Superior,
"em que pese
a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva
(e lastreada pela
teoria do risco integral
),
faz-se imprescindível
, para a configuração do dever de indenizar,
a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador

(...).
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.045.914/PR, DJe de 19/5/2022.). (Grifei).

Nesse particular, premente aludir que os fatos narrados desde a exordial são incontroversos, haja vista ser público e notório que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, onde as mineradoras Samarco lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce, vindo a atingir várias cidades do Estado do Espírito Santo, dentre elas o Município de Linhares.

Portanto, é fato inconteste que o sinistro ambiental afetou significativa e negativamente a vida, o trabalho e o lazer de boa parte da população que vive no Município de Linhares e em seus arredores, como é o caso comunidade ribeirinha da Lagoa Juparanã.

Portanto, em sendo objetiva, a responsabilidade não passa pelo crivo da culpa ou de qualquer das excludentes, em razão do risco integral, consoante previsto no art. 225, §3º, da CF/88, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do CC.

Em contrapartida,
“
o

dano ambiental pode ocorrer
de forma difusa, coletiva e
individual homogêneo
este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete.”
(REsp 1641167/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/03/2018). (Grifei).

Tratando-se de dano por ricochete
(préjudice d'affection)
a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental somente é evidenciada quando demonstrado elementos que atestem a existência de prejuízos diretamente sofridos.

Atentando-se a isso, depreende-se da documentação lastreada no feito que a residência dos requerentes, ora apelados, foi atingida em virtude do evento danoso (alagamento pela cheia da Lagoa Juparanã, em fevereiro do ano de 2018), sendo que, mesmo em situação de extrema precariedade, ainda precisaram continuar residindo por um certo período pela falta de recursos financeiros.

Com efeito, restou suprida a necessidade da parte autora em comprovar o dano individual postulado.

Superada a temática acerca da natureza da responsabilidade civil decorrente do dano ambiental noticiado, tenho por lídimo o pleito da Vale pela improcedência da pretensão autoral no que diz respeito a sua atuação.

Segundo o art. 265 do Código Civil
“a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”
.

Nesta intelecção, a responsabilidade solidária à indenização por danos de origem ambiental encontra respaldo nos arts. 3º, IV e 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

Entrementes, ainda que se admita a responsabilidade solidária em tais casos, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta imputada ao suposto poluidor indireto (no caso, a Vale S.A.), o que não está evidenciada no caso em apreço, tendo em vista que a gestão sobre a barragem rompida era de atribuição exclusiva da Samarco Mineração S.A.

Coadunando-se com o entendimento suso mencionado, trago à baila a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“
Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A
. Dessa forma,
conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022). (Grifei).

“
7.
A despeito de a Vale S. A. figurar como acionista da Samarco Mineração S. A, não há prova de que tenha contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última, não havendo razão para reconhecer sua responsabilidade solidária.
8.
O acionamento da Vale S.A. somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S. A., proprietária e responsável pela operação e conservação da barragem rompida
. (...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020).

Nessa esteira, não havendo a desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S.A. deve ser reformada a sentença para afastar a condenação em face da Vale S.A.

Quanto ao dano moral, o STJ, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 707), que versa acerca de acidente ambiental decorrente de rompimento de barragem, fixou a seguinte tese:

“
a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva
, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato,
sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b)
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e MORAIS causados

(...)
.”
(STJ, REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 5/9/2014.). (Grifei).

Todos os moradores que ali residiam e laboravam se viram forçados a saírem de suas casas, atingidas pela inundação das águas, assim como, a pleitearem em Juízo a fim de receberem o auxílio-moradia, recurso este que os possibilitou custear uma nova morada, ainda que provisoriamente, fato que, manifestamente, ultrapassou o mero aborrecimento.

Ora, salta aos olhos todo o sofrimento evidenciado pelas famílias que, em sua maioria, integram a cadeia mais vulnerável e carente da sociedade, sendo notório e inconteste o dano moral,
in casu.

No que diz respeito ao
quantum
a ser fixado a título de dano extrapatrimonial, algumas considerações precisam ser feitas.

À exegese do art. 944, do CC,
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
. Outrossim,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
(art. 927, do CC).

Neste passo, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa.

O magistrado arbitrou os danos morais para cada um dos autores no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), de forma solidária entre as rés.

Todavia, entendo merecer reparo o valor fixado pelo Juízo primevo, levando em consideração os precedentes de nosso Tribunal em casos como o dos autos e a consequente necessidade de manter uma unicidade nos julgamentos de causas próximas.

O montante arbitrado na origem destoa da jurisprudência desta Corte Estadual quando do julgamento de casos análogos, de maneira que deve ser minorado para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente, pois proporcional e razoável para atender as peculiaridades,
in casu
.

Frisa-se que, tratando-se de reparação de dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela
taxa Selic
, conforme Súmula 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de se incorrer em
bis in idem.
Precedentes desta Corte (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Publicação no Diário: 27/04/2022) e (TJES, Classe: Apelação, 35070140237, Publicação no Diário: 16/03/2018).

Posto isto,
CONHEÇO DOS RECURSOS para DAR PROVIMENTO ao apelo da VALE S. A.,
afastando a condenação que lhe recaía;

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
reduzindo o
quantum
indenizatório a ser pago, unicamente por ela, fixando-o no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de cada um dos apelados, com incidência de juros de mora pela
taxa SELIC
desde a data do evento danoso (01/02/2018), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, reformando-se a sentença que diversamente concluiu.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO DIPLOMA CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No que tange a natureza da responsabilidade civil, na esteira da jurisprudência da Corte Superior,
"em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
(...)
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.045.914/PR, DJe de 19/5/2022.).

II.
Tratando-se de dano por ricochete –
préjudice d'affection
a legitimidade do particular para pleitear individualmente a indenização por danos sofridos em razão do desastre ambiental somente é evidenciada quando demonstrado elementos que atestem a existência de prejuízos diretamente sofridos.

III.
Depreende-se da documentação lastreada no feito que a residência dos requerentes, ora apelados, foi atingida em virtude do evento danoso, sendo que, mesmo em situação de extrema precariedade, ainda precisaram continuar residindo por um certo período pela falta de recursos financeiros, fato que, inclusive, ultrapassou o mero aborrecimento.

IV.
A despeito de a Vale S. A. figurar como acionista da Samarco Mineração S. A, não há prova de que tenha contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última, não havendo razão para reconhecer sua responsabilidade solidária.

V.
De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos, o dano moral deve ser minorado para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente, pois proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, com incidência de juros de mora pela
taxa SELIC
desde a data do evento danoso (01/02/2018), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Sentença parcialmente reformada.

VI.
Recurso conhecido e provido da Vale S. A. para afastar a sua condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido da Samarco Mineração S. A. para reduzir
quantum
relativo ao dano moral e retificar o indexador dos juros de mora que passa a ser pela taxa SELIC.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da Vale S.A., tal como conhecer e dar parcial provimento àquele manejado pela Samarco Mineração S.A., nos termos do voto do Relator.